Tribunal: TJBA
Processo: 0004112-33.2007.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0004112-33.2007.8.05.0137

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: GUSTAVO SILVA PEQUENO

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S)

APELAD
A
: E G DOS SANTOS & CIA LTDA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina, que extinguiu a Execução Fiscal nº 0004112-33.2007.8.05.0137, ajuizada em face de E G DOS SANTOS & CIA LTDA, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, diante da inércia do
E
xequente, mesmo após intimação pessoal via portal eletrônico. O Apelante alegou cerceamento de defesa e erro na contagem do prazo para manifestação sobre consulta ao Sisbajud, defendendo a diligência processual e a desproporcionalidade da extinção da execução ajuizada há mais de quatorze anos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se houve abandono da causa pelo
E
nte
P
úblico, nos moldes do art. 485, III, do CPC, com a devida intimação pessoal; e definir se é aplicável a extinção do feito, por abandono, mesmo em se tratando de execução fiscal regida pela Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode extinguir o processo, de ofício, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando, mesmo após intimação pessoal, o autor não impulsiona o feito no prazo legal de cinco dias.

4. No caso concreto, restou comprovado que o Estado da Bahia foi regularmente intimado via portal, conforme previsto no art. 183 do CPC, com expressa advertência de que o não cumprimento da providência acarretaria a extinção do feito sem resolução do mérito.

5. A extinção por abandono pode ser aplicada subsidiariamente às execuções fiscais, consoante jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais locais, especialmente quando não houver angularização processual ou revelia do réu.

6. A ausência de manifestação no prazo legal, somada à ciência inequívoca da intimação e à ausência de diligência posterior, confirma a desídia da parte exequente.

7. A Súmula 240 do STJ não se aplica às execuções fiscais não embargadas, permitindo a extinção de ofício mesmo sem requerimento da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido

———————————————

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 183, 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80; Lei nº 7.014/96, art. 42, XVIII, "e".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.08.2017; TJ-MG, AC 10702110494557001, Rel. Estevão Lucchesi, j. 29.04.2021;
TJ-PB - AC: 08015769520238150001, Rel.: Des . Leandro dos Santos, j. 26.08.2024;
TJ-SP, ApCiv 15004461920188260059, Rel. Ricardo Chimenti, j. 27.09.2024; TRF-3, ApCiv 5000109-04.2019.4.03.6123, Rel. José Francisco da Silva Neto, j. 22.03.2024; TJ-MT, ApCiv 1000898-39.2016.8.11.0006, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23.04.2024.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º

0004112-33.2007.8.05.0137
,
oriundos da Comarca
de
Jacobina
, em que figuram como Recorrente o
ESTADO DA BAHIA
, sendo Recorrid
o
E G DOS SANTOS & CIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
N
EG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.